Tribunal: TJSP
Processo: 1042501-11.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
VOTO No 39315

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PETROBRAS. MANIPULAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CÂMBIO (TAXA PTAX). CARTEL DE INSTITUIÇÕES FINANCERIAS.

PRELIMINARES DEVOLVIDAS EM CONTRARRAZÕES. COMPETÊNCIA. Pedido indenizatório por prática de ato ilícito. Ausência de interesse da Justiça Federal, tanto que o BACEN e a CVM se abstiveram de participar até mesmo como amicus curiae. Hipóteses do art. 109 do CF não

Ementa:
VOTO No 39315

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PETROBRAS. MANIPULAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CÂMBIO (TAXA PTAX). CARTEL DE INSTITUIÇÕES FINANCERIAS.

PRELIMINARES DEVOLVIDAS EM CONTRARRAZÕES. COMPETÊNCIA. Pedido indenizatório por prática de ato ilícito. Ausência de interesse da Justiça Federal, tanto que o BACEN e a CVM se abstiveram de participar até mesmo como amicus curiae. Hipóteses do art. 109 do CF não configuradas. Competência da Justiça Estadual firmada. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. Inocorrência. Da causa de pedir e pedido dos quais decorre logicamente a conclusão. Pedido genérico. Admissibilidade. Inteligência do art. 324, § 1o, inc. II, do CPC. CONDIÇÕES DA AÇÃO. Interesse de agir da Autora Petrobras e legitimidade passiva das instituições financeiras Rés configuradas, consoante teoria da asserção.

PRESCRIÇÃO. Recurso de apelação da Autora Petrobras. Pretensão indenizatória deduzida em face de 09 instituições financeiras por supostos danos sofridos em razão da prática de atos anticoncorrenciais por meio de cartel, em especial a manipulação da taxa PTAX no período de 2007 a 2013. Fatos amplamente divulgados na mídia ao menos desde o ano de 2013. Prescrição trienal da pretensão indenizatória configurada à luz da teoria objetiva da actio nata, pois a pretensão surgiu com a violação do direito, e não com a ciência do ato ilícito pela Autora. Inteligência do art. 206, § 3o, inc. V, c.c. art. 189 do Código Civil. Inaplicabilidade da teoria subjetiva da actio nata, por ausência de expressa previsão legal. Inaplicabilidade da Lei no 14.470 de 16/11/2022, que introduziu o art. 46-A na Lei no 12.529/2011 (Lei de Defesa da Concorrência), por se tratar de norma de direito material que alterou o prazo e termo inicial da prescrição e não se aplica a fatos anteriores à sua vigência. Princípio tempus regit actum. Recurso não provido.

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Recurso adesivo do Banco Santander. Dificuldade, antes da instrução probatória, de identificar a conduta individualizado dos ilícitos supostamente praticados pelos Corréus e a extensão dos eventuais danos. Pedido genérico, fundado no art. 324, § 1o, inc. II, do CPC, pleiteando a condenação genérica dos Corréus ao pagamento de indenização. Possibilidade. Valores bilionários mencionados na petição inicial a título exemplificativo, a fim de ilustrar o potencial lesivo dos supostos atos ilícitos das instituições financeiras cartelizadas e o volume do prejuízo que pode ter sido causado. Ausência de condições, prima facie, de estabelecer estimativas razoáveis e concretas dos danos sofridos, devendo ser aceita a formulação genérica. Valor da causa fixado em dez (10) milhões de reais que não é irrisório. Fixação dos honorários advocatícios na origem em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, que remunera condignamente os advogados. Incremento dos honorários em mais 5%, decorrência da sucumbência recursal da Autora Petrobras, totalizando o percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recurso não provido.

Recurso de apelação da Autora Petrobras e recurso adesivo do Banco Santander não providos.